Tribunal: TJBA
Processo: 8034180-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034180-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILTON SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cirurgia. Osteomielite
Crônica.

Agravo interno prejudicado.
D
ecisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa idosa, portadora de Osteomielite Crônica no Fêmur Esquerdo (CID M86.6) e suspeita de osteonecrose, que postulava a marcação e realização de consulta com especialista em quadril, procedimentos pré-operatórios, cirurgia ortopédica e acompanhamento pós-operatório. O Juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano irreparável. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, conforme art. 23, II, e art. 196 da CF/88, podendo o cidadão demandar qualquer deles para obtenção do tratamento necessário. Aplicação do Tema 793 do STF. O direito à saúde constitui direito fundamental de aplicabilidade imediata, sendo dever do Estado garanti-lo mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/88. A probabilidade do direito restou demonstrada pelos relatórios médicos que atestam a gravidade do quadro clínico e a necessidade de tratamento cirúrgico, corroborada pelo Parecer Técnico do NATJUS, que concluiu pela adequação da indicação cirúrgica e disponibilidade do procedimento no SUS. O perigo de dano configurou-se pela natureza progressiva da enfermidade, com risco de lesão a órgão ou comprometimento de função, conforme consignado no Parecer do NATJUS, aliado à espera superior a um ano na fila de regulação sem previsão de atendimento. As alegações de discricionariedade administrativa, escassez orçamentária e violação da separação de poderes não afastam o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde, notadamente quando o procedimento pleiteado está contemplado nas políticas públicas do SUS.
Decisão
reformada
.
Agravo de Instrumento provido.